Tribunal: CARF
Processo: 12266.721279/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721279/2011-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.462 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 24/05/2007 a 31/12/2011
EMENTA.
a ementa é uma síntese da decisão colegiada, de modo que nela devem constar
todas as matérias que foram decididas no julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para acrescentar ao acórdão n.o 3201-002.509
as seguintes ementas: PRÁTICAS REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.
ART. 100, III do CTN. INAPLICÁVEL. Inexistindo pedido expresso do contribuinte para a
aplicação do art. 100, III do CTN, não cabe ao julgador suprir "de ofício" sua falta. NULIDADE.
HIPÓTESES. Sendo o auto de infração lavrado por autoridade competente, bem como
assegurado ao contribuinte o direito a ampla defesa, não há causa de nulidade do lançamento,
nos termos da legislação tributária. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE. Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de
mora à taxa Selic. Compõem o crédito tributário o tributo e a correspondente multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721279/2011-98
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721279/2011-98

Abaixo reproduzo destaques do relatório elaborado no despacho de
inadmissibilidade dos embargos:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
002.509, de 20/02/2017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 26/03/2018 (fl.
1736), de modo que, tendo apresentado os Embargos em 02/04/2018(fl. 1737), uma
segunda-feira, são eles tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco)
dias da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do
RICARF, combinado com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissões/erro material, a saber:
- Não consta na ementa do julgado qualquer menção às seguintes matérias que
foram decididas: a) preliminar referente à aplicação do art. 100 do CTN; b) nulidade
do auto de infração em relação aos produtos película de plástico e fotocopiadora e c)
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício;
- Não consta da ementa ou do dispositivo do acórdão embargado qualquer menção à
matéria referente à possibilidade de adotar a posição 8529.90.20 para os produtos que
não sejam classificados nas posições 8527 e 85.28. Houve, no caso, erro material e
omissão.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
O dispositivo do acórdão embargado foi assim redigido:
Em sede preliminar foi suscitado pelo contribuinte, a aplicação do art. 100
do CTN. Por voto de qualidade decidiu-se que a matéria não foi suscitada
na impugnação e no recurso voluntário e portanto, não faria parte da lide,
Vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo e Cássio Shappo, que
votaram por aceitar a discussão sobre a aplicação do art. 100 do CTN no
julgamento do recurso. Por unanimidade de votos afastou-se a preliminar que
pedia a inaplicabilidade da revisão aduaneira. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana
Clarissa Masuko dos Santos Araujo e Cássio Shappo. Por voto de qualidade
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721279/2011-98

deu-se provimento parcial ao recurso para excluir a exigência referente a
película e fotocopiadora, nos termos do voto do relator. Vencidos os
conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana
Clarissa Masuko dos Santos Araujo e Cássio Shappo, que davam provimento
integral ao recurso voluntário quanto a classificação fiscal. Por voto de
qualidade foram mantidos os juros sobre a multa de ofício, Vencidos os
Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana
Clarissa Masuko dos Santos Araujo e Cássio Shappo, que davam provimento ao
recurso para afastar a exigência dos juros sobre a multa de ofício. Ficaram de
apresentar declaração de voto os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima. Designado o Conselheiro Winderley Morais
Pereira para formalizar o voto vencedor.
As ementas do julgado são, por seu turno, as seguintes:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 24/05/2007 a 31/12/2011 DISPLAYS DE CRISTAL
LÍQUIDO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os displays de cristal líquido classificam-se no código NCM 8529.90.20 quando
corresponderem a partes de monitores ou de televisores.
REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO LEGAL.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro/2002 define a revisão aduaneira como o
ato pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço da mercadoria, verifica a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestada pelo importador na declaração de importação. A reclassificação fiscal
de mercadoria submetida a despacho, em decorrência de revisão aduaneira, não
configura mudança de critério jurídico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/05/2007 a 31/12/2011
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, não gera cerceamento ao direito de defesa do sujeito
passivo o indeferimento, por prescindível, do pedido de diligência ou perícia por
este formulado.
Com efeito, não obstante tenham integrado a decisão, não constaram das ementas do
julgado as matérias suscitadas pela Embargante: a) preliminar referente à aplicação do
art. 100 do CTN (suscitada de ofício no julgamento); b) nulidade do auto de infração em
relação aos produtos película de plástico e fotocopiadora e c) cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício.
De ressaltar que a ementa é uma síntese da decisão colegiada, de modo que nela devem
constar todas as matérias que foram decididas no julgamento.
(...)
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos, apenas
quanto à falta de ementas específicas para os seguintes temas: a) preliminar
referente à aplicação do art. 100 do CTN (suscitada de ofício no julgamento); b)
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721279/2011-98

nulidade do auto de infração em relação aos produtos película de plástico e
fotocopiadora e c) cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em vista do conselheiro relator do acórdão não mais fazer parte desta turma os
autos foram distribuídos para minha relatoria, de modo que sendo estes os fatos, passo ao
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo admitidos para
apreciação do mérito apenas as alegações de omissão no julgamento acerca do pedido de aplicação
do princípio da retroatividade benigna no que se refere a aplicação da multa isolada.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise do mérito.
Alega o embargante que o acórdão embargado foi omisso na ementa quanto aos
seguintes pontos: a) preliminar referente à aplicação do art. 100 do CTN (suscitada de ofício no
julgamento); b) nulidade do auto de infração em relação aos produtos película de plástico e
fotocopiadora e c) cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Antes, nos cabe analisar a ementa que constou no julgado, veja-se:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 24/05/2007 a 31/12/2011 DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os displays de cristal líquido classificam-se no código NCM 8529.90.20 quando
corresponderem a partes de monitores ou de televisores.
REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO LEGAL.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro/2002 define a revisão aduaneira como o ato pelo
qual a autoridade fiscal, após o desembaraço da mercadoria, verifica a regularidade do
pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda nacional, da
aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestada pelo importador na
declaração de importação. A reclassificação fiscal de mercadoria submetida a despacho,
em decorrência de revisão aduaneira, não configura mudança de critério jurídico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/05/2007 a 31/12/2011
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721279/2011-98

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, não gera cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo o
indeferimento, por prescindível, do pedido de diligência ou perícia por este formulado.
Conforme constou no relatório, os presentes embargos foram admitidos apenas
para sanar omissões da ementa. Logo, dentro dos limites do pedido do contribuinte, nos cabe
apenas complementar a ementa aplicando o que foi julgado no voto, não havendo espaço para
eventual análise do mérito.
a) preliminar referente à aplicação do art. 100 do CTN (suscitada de ofício no
julgamento).
Sobre o tema, ressalto que de fato não houve pedido expresso pelo contribuinte
em suas peças de defesa para aplicação do artigo 100 do CTN1 e desse modo, resta claro que a
questão foi levantada no debate, por ocasião do julgamento, constando suas referências na
declaração de voto elaborada pela Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, veja-se:
(...) Deixou de ser aplicado, por decisão proferida por voto de qualidade, ao
entendimento de que inexistindo pedido expresso do contribuinte nesse sentido não
competiria a aplicação do art. 100 do CTN "de ofício" por este órgão julgador. (...)
Diante do que restou decido, entendo que aplicável a seguinte ementa:
PRÁTICAS REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.
ART. 100, III do CTN. INAPLICÁVEL.
Inexistindo pedido expresso do contribuinte para a aplicação do art. 100, III do
CTN, não cabe ao julgador suprir "de ofício" sua falta.
b) nulidade do auto de infração em relação aos produtos película de plástico e
fotocopiadora.
Sobre o tema o julgador entendeu pelo cancelamento da exigência em razão da
inobservância da correta identificação do produto, contudo, não seria o caso de nulidade do auto
de infração, nas seguintes palavras:
Segundo este dispositivo, são duas as hipóteses de nulidade relacionadas ao processo
administrativo fiscal federal: a primeira corresponde a um pressuposto subjetivo de atos
processuais, qual seja a incompetência funcional do emissor do ato; já a segunda se
refere a um pressuposto processual das decisões administrativas, este com fundamento
na CF/88, que exige respeito ao contraditório e a ampla defesa. Por conseguinte,
considerasse nulo o ato praticado por pessoa incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Em análise ao arguido, de fato, em se tratando de auto de infração decorrente de
mudança de classificação fiscal adotada por contribuintes, a correta identificação do
produto deve ser uma premissa do lançamento fiscal, de forma a permitir o pleno
exercício do direito de defesa do sujeito passivo.

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721279/2011-98

Observo, contudo, que os equívocos alegados pela recorrente restringem-se a dois itens
do auto de infração, e que o erro na descrição destes dois produtos não prejudica a
defesa em relação a todos os demais itens que foram corretamente descritos.
Não constato, desta forma, a presença de vício suficiente para impingir de nulidade a
totalidade do lançamento fiscal.
Apesar do exposto, entendo que deve ser cancelada a exigência em relação a estes dois
itens, descritos como "Fotocopiadora (reconstruída) JNC08299" e "película de plástico",
pois os mesmos, notadamente, não correspondem aos produtos objetos da
reclassificação fiscal proposta pelo Fisco, quais sejam "Display de Cristal Líquido
(LCD)", classificados no código 8529.90.20 da NCM.
Sendo assim, entendo pela seguinte redação a ser complementada na ementa:
NULIDADE. HIPÓTESES.
Sendo o auto de infração lavrado por autoridade competente, bem como
assegurado ao contribuinte o direito a ampla defesa, não há causa de nulidade
do lançamento, nos termos da legislação tributária.
c) cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Sobre o tema, o julgador invocou o artigo 1612 do Código Tributário Nacional,
que autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, veja-se:
(...) O art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra a expressão “crédito”
a que se refere o caput desse artigo.
Assim, fazendo parte do crédito junto com o tributo, devem ser aplicados a multa os
mesmos procedimentos e os mesmos critérios de cobrança, devendo, portanto, sofrer a
incidência de juros no caso de pagamento após o vencimento. (...)
Dentro dessas premissas, entendo por aplicável a seguinte ementa:
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de mora à
taxa SELIC. Compõem o crédito tributário o tributo e a correspondente
multa de ofício.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para acrescentar ao acórdão
n.o 3201-002.509 as seguintes ementas:
PRÁTICAS REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.
ART. 100, III do CTN. INAPLICÁVEL.
Inexistindo pedido expresso do contribuinte para a aplicação do art. 100, III do
CTN, não cabe ao julgador suprir "de ofício" sua falta.

2 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721279/2011-98

NULIDADE. HIPÓTESES.
Sendo o auto de infração lavrado por autoridade competente, bem como
assegurado ao contribuinte o direito a ampla defesa, não há causa de nulidade
do lançamento, nos termos da legislação tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de mora à
taxa SELIC. Compõem o crédito tributário o tributo e a correspondente
multa de ofício.

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1866
DF CARF MF
Original